Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-32.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001815-32.2019.8.11.0013
Recorrente : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Recorrido : JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 41973595):
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – AUTORA QUE INGRESSOU COM AÇÃO JUDICIAL EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VALORES TRANSFERIDOS PARA A REQUERIDA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POR PARTE DA RÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O não fornecimento de medicamento por parte da empresa requerida, mesmo após ter recebido os valores solicitados, como ocorrido no presente caso, não configura apenas mero aborrecimento, mas sim dano moral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (N.U 1001815-32.2019.8.11.0013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram providos (id 45508995):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – OMISSÃO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1001815-32.2019.8.11.0013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020).
Alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não subsiste a alegação de dano indenizável, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, tendo em vista que foi a parte Recorrida quem se manteve inerte por 02 (dois) anos deixando de buscar o medicamento.
Recurso tempestivo (id 48352472).
Contrarrazões (id 49176987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em síntese, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto pela parte Recorrente contra a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em razão da ausência de entrega de medicamento fornecido pelo Estado de Mato Grosso.
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da violação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que inexiste ato ilícito indenizável na medida em que a parte Recorrida se manteve inerte por 02 (dois) anos e não buscou o medicamento na Farmácia Barão I.
Por sua vez, acórdão recorrido desproveu o apelo entendendo que “o não fornecimento de medicamento por parte da empresa requerida, mesmo após ter recebido os valores solicitados, como ocorrido no presente caso, não configura apenas mero aborrecimento, mas sim dano moral”, vejamos: (id 41973593):
“Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao dever de indenizar.
Isso porque é fato incontroverso nos autos o recebimento do valor do medicamento pela requerida, conforme o Alvará Eletrônico n° 310794-9/2017 de Id. 40050552 - Pág. 30.
No entanto, a requerida não demonstrou que teria disponibilizado em favor da autora a medicação denominada Suprahyal 10mg ou até mesmo informado a autora sobre a aquisição do medicamento e sua disponibilidade para retirada na farmácia da Unimed.
Assim, o não fornecimento de medicamento por parte da empresa requerida, mesmo após ter recebido os valores solicitados, como ocorrido no presente caso, não configura apenas mero aborrecimento, mas sim dano moral.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – COM FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO DEVIDAMENTE HABILITADO - ARGUMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA COBERTURA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 10, VI DA LEI DE REGÊNCIA (LEI N. 9.656/98) EM RAZÃO DA APLICAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ARTIGO 12, I, “c” DA MESMA LEI – NECESSIDADE DE TRATAMETNO AMBULATORIAL COM FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA DOENÇA NEOPLÁSICA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Havendo necessidade de tratamento médico devidamente prescrito por profissional habilitado para combate à doença neoplásica, em âmbito hospitalar (tratamento ambulatorial), é obrigatório o fornecimento do medicamento prescrito e utilizado durante o referido tratamento, em homenagem ao artigo 12, I, “c”, da Lei n. 9.656/98, que mitigou o disposto no artigo 10, VI, da mesma lei. A recusa injustificada em fornecer tratamento médico hospitalar-ambulatorial, com fornecimento de medicação, enseja a condenação por danos morais , observando-se os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, quando à sua fixação. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0028592-13.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para afastar as alegações de cerceamento de defesa, ausência de prova do nexo causal e responsabilidade civil da recorrente. Inviável alterar tal conclusão em recurso especial.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
6. Incabível a interposição de recurso especial fundamentado em violação de súmula de tribunal superior.
7. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1327988/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII